Tribunal: TCU
Processo: 020.663/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6555/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.663/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Coutinho de Souza Oliveira (CPF XXX.570.087-XX); Evelli Aline de Jesus Maia Santos (CPF XXX.046.727-XX); Gustavo Dias Azevedo (CPF XXX.231.857-XX); Oberdan Miguel Rodrigues de Souza (CPF XXX.886.367-XX); Rita de Cássia Soares Alves (CPF XXX.069.817-XX); Suzana dos Santos Matos (CPF XXX.182.497-XX) e Viviani Cristina Costa (CPF XXX.864.686-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.